Tribunal: STF
Processo: HC 186266
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ahmad Lakis Neto em favor de Everton de Freitas Andrade, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 568.997/SP. 
    O paciente foi condenado à pena de 11 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas, tipificado no art. 35 da Lei 11.343/2006, e organização criminosa, tipificado no art. 2° da Lei 12.850/2015 (evento 12). Naquela oportunidade, o juízo de primeiro grau negou o direito de o réu recorrer em liberdade.
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem (evento 11).
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 568.997/SP (evento 10). Ato contínuo, a Quinta Turma da Corte Superior negou provimento ao agravo regimental interposto (evento 9).
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, falta de fundamentação idônea da decisão que negou o direito de o réu recorrer em liberdade. Aponta a pandemia da Covid-19 e a superpopulação carcerária como reforço argumentativo para a concessão de prisão domiciliar. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de liberdade provisória em favor do paciente, e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO E FOI CONDENADO À PENA DE 11 ANOS E 8 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. RÉU REINCIDENTE E LÍDER DE UM DOS NÚCLEOS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COVID-19. QUESTÃO NÃO ANALISADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. Inexiste maltrato ao princípio da colegialidade, pois, consoante disposições do Regimento Interno desta Corte, o Relator deve fazer um estudo prévio da viabilidade do habeas corpus, podendo, inclusive, decidi-lo monocraticamente (art. 34, XX, do RISTJ). Por outro lado, a parte possui mecanismos processuais de submeter a controvérsia ao Colegiado por meio do competente agravo regimental, o que supera eventual mácula da decisão singular do Relator.
    2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
    4. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada pelo fato de ser reincidente, a indicar o efetivo risco de reiteração delitiva. Além disso, o paciente é apontado como líder de um dos núcleos da organização criminosa voltada para o tráfico de grande quantidade de entorpecentes. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública.
    5. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o recorrente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse-lhe deferida a liberdade.
    6. No que concerne à alegação de alteração do cenário fático em decorrência do risco representado apela propagação do novo coronavírus, verifica-se que o referido argumento não foi analisado pela Corte de origem, o que inviabiliza sua análise no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Agravo regimental improvido.”
    Não detecto manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus. 
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.
    Consoante a peça acusatória, ‘Extrai-se das escutas telefônicas realizadas que os denunciados EVERTON, vulgo Koringa, exercia a função de “disciplina” na organização criminosa, ou seja, era responsável pela manutenção da ordem dentre traficantes e usuários de drogas, nos locais controlados pela organização, assim como pela aplicação de punições definidas pelos “Tribunais do Crime” – espécie de julgamento realizado pelos próprios integrantes da organização para solucionar as infrações cometidas pelos seus integrantes. Além disso, ‘Solicitada a quebra do sigilo telefônico dos telefones obtidos pelas conversas constantes no aparelho celular de ARNALDO, logrou se apurar que EVERTON, vulgo Koringa, exercia a função de responsável pela administração de vários pontos de venda de entorpecentes e pela aquisição e distribuição de drogas no atacado e no varejo, em vários pontos da zona leste, estando ele envolvido, ainda, com furtos e negociações envolvendo armas de fogo.’ 
    O magistrado de primeiro grau, ao condenar o paciente, verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, visto que ‘o réu assumia elevado poder hierárquico na organização criminosa, que se mostrava minuciosamente estruturada e de extenso alcance. Na organização e por conta dela praticava ele numerosa quantidade de crimes, como os delitos executados em virtude das próprias sanções do "tribunal do crime", constituído com o objetivo claro de coagir os integrantes da organização e terceiros a agirem conforme suas diretrizes, sem qualquer pudor’. Ainda na sentença, enfatizou a necessidade da manutenção da constrição para garantia da ordem pública, ‘eis que os crimes em comento, relacionados ao tráfico de drogas, são graves e a criminalidade a grassar é fator de desassossego social a colocar em risco a ordem pública que as autoridades públicas devem preservar.’
    O Tribunal de Justiça subscreveu o decreto prisional, ao fundamento de que ‘ despeito do alegado na impetração, a negativa do recurso em liberdade foi justificada na necessidade de garantir a ordem pública em razão da gravidade concreta das condutas apuradas. Ademais, o paciente é reincidente (fls. 45), permaneceu preso durante o curso do processo e foi condenado ao cumprimento de elevada pena em regime inicial fechado, impondo-se a manutenção da custódia, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. ’
    Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões anteriores à compreensão de que ’a manutenção da segregação cautelar do paciente, porquanto amparada nas circunstâncias efetivas do caso concreto e na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nesse tópico, inexiste constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte Superior’.
    Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Anoto, ainda, que, de acordo com a jurisprudência predominante deste Supremo Tribunal Federal “a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas”. (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 24.10.2014). Nesse sentido, cito: RHC 120.977/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 25.06.2014, HC 118.551/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, Dje de 16.10.2013).
    Ademais, dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    No tocante à alegada possibilidade de prisão domiciliar do paciente como medida preventiva à propagação da COVID-19, registre-se que a matéria não foi apreciada pelas instâncias ordinárias, o que, a princípio, inviabiliza o conhecimento do tema por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância, conforme assentado no ato dito coator. Tendo apontado, contudo, o ato dito coator, que ‘os documentos carreados aos autos não evidenciam que o paciente se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação’ e inexistindo prova pré-constituída diversa que desconstitua essa conclusão, inviável o acolhimento do writ.
    Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 01 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora